Tribunal: TJSP
Processo: 1015382-28.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Recurso – Apelação da ré-reconvinte – Preliminar de descumprimento do art. 1.010, II, do CPC – Inocorrência – Rejeição.

Cerceamento de Defesa – Prova pericial bem delineada com observância do contraditório, sendo que o caso concreto dispensa maiores esclarecimento pelo perito – Rejeição.

Ação de cobrança – Cooperativa médica – Ex-cooperado – Perdas financeiras – Divida tributária de

Ementa:
Recurso – Apelação da ré-reconvinte – Preliminar de descumprimento do art. 1.010, II, do CPC – Inocorrência – Rejeição.

Cerceamento de Defesa – Prova pericial bem delineada com observância do contraditório, sendo que o caso concreto dispensa maiores esclarecimento pelo perito – Rejeição.

Ação de cobrança – Cooperativa médica – Ex-cooperado – Perdas financeiras – Divida tributária de 2006 e perdas financeiras dos exercícios de 2011 e 2014 – Rateio das perdas financeiras deliberado em AGO – Laudo pericial que apurou que o passivo da cooperativa sofreu expressivo impacto, porquanto, foram necessários ajustes contábeis em suas contas, por determinação da ANS – Passivo da cooperativa que absorveu grandes prejuízos de empresas controladas pela cooperativa, em especial, de empresa que fora alienada pela cooperativa (Hospital São Lucas) – Irrazoabilidade em se atribuir ao cooperado prejuízos de empresa controlada pela cooperativa, uma vez que ele não participou da evolução patrimonial da cooperativa – Hipótese em que se estaria constituindo uma sociedade empresária em que apenas um dos sócios (o cooperado) suportaria os prejuízos de sociedade – Conclusões do laudo pericial mantidas – Sentença de parcial procedência – Manutenção.

Dispositivo: Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000692545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015382-28.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante UNIMED
TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelado LUCIANO
VILELA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Compareceu para sustentar o dr. Luiz Rodolfo Cabral OAB/SP 168499",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 2/13
Voto no 14296
Apelação Cível no 1015382-28.2016.8.26.0625
Apelante: Unimed Taubate Cooperativa de Trabalho Medico
Apelado: Luciano Vilela de Oliveira
Comarca: Taubaté
Juiz(a): José Claudio Abrahão Rosa
Recurso – Apelação da ré-reconvinte – Preliminar de
descumprimento do art. 1.010, II, do CPC – Inocorrência –
Rejeição.
Cerceamento de Defesa Prova pericial bem delineada com
observância do contraditório, sendo que o caso concreto
dispensa maiores esclarecimento pelo perito Rejeição.
Ação de cobrança Cooperativa médica Ex-cooperado
Perdas financeiras
Divida tributária de 2006 e perdas
financeiras dos exercícios de 2011 e 2014 Rateio das perdas
financeiras deliberado em AGO Laudo pericial que apurou
que o passivo da cooperativa sofreu expressivo impacto,
porquanto, foram necessários ajustes contábeis em suas contas,
por determinação da ANS
Passivo da cooperativa que
absorveu grandes prejuízos de empresas controladas pela
cooperativa, em especial, de empresa que fora alienada pela
cooperativa (Hospital São Lucas)
Irrazoabilidade em se
atribuir ao cooperado prejuízos de empresa controlada pela
cooperativa, uma vez que ele não participou da evolução
patrimonial da cooperativa
Hipótese em que se estaria
constituindo uma sociedade empresária em que apenas um dos
sócios (o cooperado) suportaria os prejuízos de sociedade
Conclusões do laudo pericial mantidas Sentença de parcial
procedência Manutenção.
Dispositivo: Recurso desprovido.
Em “ação de cobrança”, a r. sentença, de
relatório adotado, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar
o réu ao pagamento de R$ 82.192,55, atualizados e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da apresentação do laudo pericial (fls. 953).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 3/13
Em razão da sucumbência recíproca, condenou o réu a pagar as despesas
processuais na proporção de sua condenação e o restante à autora. O réu
pagará honorários de advogado de 10% sobre o valor da condenação e a
autora pagará honorários de advogado arbitrados em R$ 1.500,00.
Opostos embargos de declaração pelo réu
(fls. 1022/1023), eles foram acolhidos para alterar o marco de atualização
do valor da condenação (fls. 1024).
Recorreu a autora a sustentar que há
cerceamento de defesa, posto que, em razão das impugnações que
apresentou ao laudo pericial, era necessário que o perito se manifestasse a
respeito delas, o que não foi determinado pelo D. Juízo de origem; que a
prova pericial não se ultimou e o processo foi julgado prematuramente; que
a venda do Hospital São Lucas ocorreu em 26 de janeiro de 2016 e nada
interfere nos resultados contábeis do exercício fiscal de 2014 e, assim, não
deveriam ter sido afastadas as perdas de 2014 no valor de R$
19.191.890,00; que os valores do exercício fiscal de 2014 foram
apresentados em Assembleia Geral Ordinária e aprovados pelos
cooperados em 30 de março de 2015; que disponibilizou ao perito os seus
documentos contábeis, bem como os do Hospital São Lucas; que os ajustes
que foram realizados no exercício fiscal de 2014 foram impostos pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS pela Instrução Diretiva no
15/DF; que o valor atualizado da dívida do réu é de R$ 162.751,39.
Requereu a decretação da nulidade da r. sentença ou a condenação do réu
no valor reclamado.
Recurso preparado (fls. 1043/1044).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 4/13
Contrarrazões pelo não conhecimento do
recurso por não atacar os fundamentos da r. sentença e, no mérito, pela
manutenção dela (fls. 1048/1060).
As partes se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não vinga a preliminar de não conhecimento
do recurso.
O recurso atende satisfatoriamente as
disposições do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, pois
descreve, minimamente, os fundamentos de fato e de direito com os quais
a apelante pretende a reforma da r. sentença, impugnando-a.
Cerceamento de defesa, sob qualquer
aspecto em que analisado, não ocorreu.
As provas produzidas pelas partes são e
eram suficientes para o julgamento da lide.
Ao julgador, na condição de destinatário
final das provas, incumbe decidir de acordo com as razões do seu
convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as provas
que entende necessárias à instrução do processo (CPC, art. 370), com a
finalidade de melhor formar sua convicção. E, quando a convicção judicial
formada não vai ao encontro da pretensão da parte, a dissonância não
constituiu, por razões óbvias, cerceamento de defesa.
Às
partes
fora
assegurada
ampla

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 5/13
possibilidade de defesa e de produção das provas pertinentes e necessárias.
Além dos inúmeros documentos juntados,
foi realizada extensa prova pericial contábil com oportunidade de as partes
questionarem-na e sobre ela se manifestarem amplamente, assegurados,
portanto, os meios de defesas necessários e pertinentes, até porque as
reiteradas impugnações e apresentações de quesitos complementares pela
apelante, em verdade, visam e visavam o acolhimento integral de sua tese
pelo perito.
Assim, o julgamento do processo, após a
produção da prova pericial e apresentação de esclarecimentos pelo perito,
não ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Eis por que, cerceamento de defesa não
houve.
Narra a petição inicial que a apelante é uma
cooperativa de trabalho médico; que o apelado se associou na condição de
cooperado em 15 de dezembro de 2005 e se demitiu voluntariamente em
24 de junho 2014; que o apelado tem débito perante a cooperativa; que do
exercício fiscal de 2006 ele deve R$ 679,21 por dívida tributária, do
exercícios fiscal de 2011 ele deve R$ 4.810,96 por perdas e do exercício
fiscal de 2014 ele deve R$ 8.838,39; que descontado seu capital social (R$
4.387,62) há uma dívida do apelado de R$ 87.940,95.
Pois bem!
A cooperativa é tipo de sociedade sem fins
lucrativos, cujo objetivo essencial é a distribuição dos ônus e bônus
decorrentes do exercício de atividade, distribuindo-se os custos entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 6/13
cooperados para potencialização dos lucros.
Para Marcelo Fortes Barbosa, a cooperativa
é “... um tipo societário peculiar, derivado do fenômeno da mutualidade,
destituído do escopo lucrativo, de natureza não empresária e cuja função
primordial é a de criar um ambiente econômico adequado ao
desenvolvimento da atividade de seus sócios, os quais fornecem suporte à
manutenção da pessoa jurídica por meio de sua contribuição individual,
na forma de serviços ou de bens” (Código Civil Comentado Doutrina e
Jurisprudência, Coordenador Ministro Cezar Peluso, Ed. Manole, 1a
edição, págs. 909/910).
A apelante, embora atue ostensivamente no
exercício da assistência à saúde privada, efetivamente é uma cooperativa
que se submete ao regramento próprio das cooperativas (Lei no 5.764/71).
No caso concreto foram observados os
preceitos da Lei Federal no 5.764/71, independente e concomitantemente
aos das Instruções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) voltadas para as operadoras de plano de saúde, a ratificar a natureza
jurídica de cooperativa da apelante.
A controvérsia recursal gira em torno do
exercício fiscal de 2014.
As contas referentes ao exercício fiscal de
2014 no que se inclui a composição do passivo foram aprovadas pelos
membros em assembleia geral ordinária datada de 30 de março de 2015
(fls. 173/184).
A assembleia geral é o órgão supremo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 7/13
cooperativa, nos termos do estatuto social da apelante e do artigo 38 da Lei
no 5.764/1971, in verbis:
“Art. 38. A Assembleia Geral dos associados
é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e
estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao
objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao
desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a
todos, ainda que ausentes ou discordantes.”
Neste contexto, são necessárias algumas
considerações.
O perito no item 2.2.4.3 do seu laudo
consignou que:
“O valor para rateio das perdas de 2014,
será composto da Margem de Solvência excluindo os itens 1.19,
1.12, 1.13 e 1.5 da Instrução Diretiva n° 15/DF, demonstrada
detalhadamente nas explicações do Anexo III deste Laudo
Pericial, pois foram encontradas algumas divergências nos
Balanços Patrimoniais do Hospital São Lucas. Questionada a
Unimed não retornou com todos os esclarecimentos e
documentos que comprovem estas divergências, conforme email
Anexo VI deste Laudo Pericial.
Sendo assim, o valor do rateio das perdas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 8/13
2014 é de R$ 20.652.793,00 (Vinte milhões, seiscentos e
cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais) para ser
rateado entre os cooperados e ex-cooperados...” (fls. 663)
Após impugnações das partes, o perito
apresentou seus esclarecimentos, alterando parcialmente o laudo
apresentado anteriormente para concluir que:
“Salvo
melhor
entendimento,
em
março/2015 foi realizada a intervenção pela ANS e apresentado
a Instrução Diretiva n° 15, que são instruções diretivas e não
normativas. A partir dessas instruções a UNIMED fez as
alterações no Balanço Patrimonial, findo em 2014.
Em junho/2015 a UNIMED apresentou o
plano de recuperação com a proposta de alienação do Hospital
São Lucas, todavia no exercício de 2015 o Hospital São Lucas
foi vendido, deste modo, a UNIMED pretende que o prejuízo de
R$ 19.191.890,00 (dezenove milhões, cento e noventa e um mil e
oitocentos e noventa reais) seja rateado entre os cooperados e
ex-cooperados no exercício de 2014, mesmo já tendo realizado a
venda do HSL em 2015.
De qualquer forma os lançamentos com os
prejuízos do HSL não foram demonstrados e apresentam
disparidades contábeis que não são justificadas pelo Assistente
Técnico, nem pela contabilidade.
De qualquer sorte, pretende a UNIMED o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 9/13
recebimento pelos cooperados e ex-cooperados, com o
lançamento do prejuízo em 2014, e o recebimento com a venda
em 2015.
Em função do exposto este Auxiliar do MM.
Juízo, após analisar a contabilidade das entidades, vem
esclarecer que não foram comprovados de forma intrínseca e
extrínseca os prejuízos do HSL, e a UNIMED não poderia
lançar os prejuízos em 2015 alterando o Balanço Patrimonial de
2014 e cobrar dos cooperados e ex-cooperados o prejuízo de
outra entidade e no mesmo ano de 2015 receber pela venda
desta outra entidade (Hospital São Lucas).
Portanto o valor a ser considerado de
Perdas de 2014 é de R$ 29.594.657,96 (vinte e nove milhões,
quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete
reais e noventa e seis centavos).
Desta forma, o valor devido pelo Requerido
é de R$ 53.779,84 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e
nove reais e oitenta e quatro centavos),conforme demonstrativo
abaixo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 10/13
Sendo
o
valor
corrigido,
conforme
determinação da AGO, o valor corrigido da dívida é de R$
82.192,55 (oitenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e
cinquenta e cinco centavos)...” (fls. 959/960)
Ora, a toda evidência a elevação do passivo
da apelante para o exercício de 2014 se dera pelo fato de ter suportado
prejuízos das empresas controladas por ela, em especial, o Hospital São
Lucas.
A questão é análoga àquela inserta na
apelação no 1015817-02.2016.8.26.0625, em cujo julgamento este Relator
assim se manifestou:
“Se é certo dizer que “o cooperado, ao se
desligar, não tem direito a qualquer fatia da massa patrimonial
que eventualmente tenha sido amealhada pela cooperativa” (Ap.
no 0003684-04.2000.8.26.0625), não menos certo é dizer que, da
mesma forma, não deve participar de prejuízos suportadas pela
cooperativa em razão de sua participação societária em
empresas controladas.
Isto porque, estar-se-ia constituindo uma
sociedade empresária em que apenas um dos sócios (leia-se
aqui, o cooperado) suportaria os prejuízos de sociedade da qual
sequer manifestou sua affectio societatis (!).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 11/13
Há de se observar que a ação foi ajuizada em
03 de novembro de 2016 e, por ocasião da contestação, o apelado juntou
ao processado o “Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Quotas
Sociais”, pelo qual a apelante alienou sua participação societária no
Hospital São Lucas pelo valor de 10 milhões de reais, datado de 28 de
janeiro de 2016, tendo, inclusive, o adquirente assumido todo o ativo e
passivo na condição de “porteira fechada” (fls. 451/469).
Como aqui já registrado, o aumento do
passivo da cooperativa se dera em razão de sua participação societária no
passivo de suas controladas, após determinação da Agência Nacional de
Saúde Suplementar
ANS para que ajustes fossem realizados na
contabilidade da cooperativa no exercício de 2014.
Como se vê, a cooperativa parece agir
valendo-se da máxima de “dois pesos e uma medida”. Isso porque, ela
embute o prejuízo de suas empresas controladas em seu passivo e, por
conseguinte, no rateio de suas perdas aos seus cooperados, mas sonega
deles informações acerca da contabilidade das controladas e até mesmo os
valores que foram obtidos com a venda de empresa controlada Hospital
São Lucas.
Aqui, quando a cooperativa descumpre
preceitos mínimos de relação contratual, quais sejam, boa-fé objetiva,
direito a informação e acesso de dados, enriquecimento sem causa e etc.,
pouco importa considerar se a assembleia geral ordinária, de 30 de março
de 2015, foi regularmente convocada e se houve quórum deliberativo para
aprovar o rateio de seu prejuízo do exercício de 2014 entre seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 12/13
cooperados,
Neste contexto, tendo o perito observado
que os prejuízos de empresa controlada (Hospital São Lucas), em razão
dos ajustes contábeis determinados pela ANS através da Instrução Diretiva
no 15/DF foram lançados no passivo da cooperativa, esses valores devem
ser apartados da contabilidade da apelante e, por conseguinte, decotados
dos valores proporcionalmente atribuídos ao apelado.
Dessa
forma,
prevalecem
os
valores
apurados pelo perito, sem nenhuma censura.
Objetivamente considerada a controvérsia,
os fundamentos invocados pela apelante não infirmam os da r. sentença
que, por isso, mantém-se tal como lançada, respondendo a apelante, ainda,
pelos honorários recursais de R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, §11) que devem
ser somados aos arbitrados na origem.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa oposição
da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos da Resolução no
772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. “A ausência de
expressa oposição das partes ao julgamento virtual será interpretada como
concordância”.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015382-28.2016.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 13/13
MAURÍCIO PESSOA
Relator